Tribunal: CARF
Processo: 10783.723805/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.723805/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.278 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
DIEGO PERIN LOBATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO
LEGAL. NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe
ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o
acréscimo patrimonial.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL À DESCOBERTO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
MERAS
ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.723805/2011-80
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.278 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.723805/2011-80

Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
DIEGO PERIN LOBATO, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 5a Turma da DRJ em Recife/PE,
Acórdão no 11-49.413/2015, às e-fls. 1.053/1.066, que julgou procedente o Auto de Infração
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da variação patrimonial a
descoberto, em relação ao exercício 2007, conforme peça inaugural do feito, às fls. 997/1000, e
demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, conforme demonstrado no Termo de Encerramento da Ação
Fiscal.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Recife/PE entendeu por bem
julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 1.073/1.095, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, as quais reproduzo:
(...)
Verifica-se que a base para a autuação é uma indevida inversão do ônus da prova. Ora, é
responsabilidade da Fiscalização provar aspectos essenciais do fato gerador ou, neste
caso, provar a variação patrimonial (fato indiciário). Só assim poderia fazer uso da
presunção relativa do artigo 3Q,§12 , da Lei ne 7.713, de 1988.
Neste caso, não há prova alguma de acréscimo patrimonial, a Fiscalização baseou-se em
informações equivocadas fornecidas pelo autuado, que a tempo foram retificadas. Não
se pode basear tal presunção relativa em erro de fato corrigido pelo contribuinte.
Assim, por conta deste uso indevido das presunções legais e da inversão do ônus da
prova, a autuação é nula.
(...)
Assim, apesar do artigo 3o, §1o , da Lei 7.713/98 ou o artigo 55, XIII do RIR/99
dispensarem que a Fiscalização prove o ocorrência do fato gerador do imposto de renda
em si, obrigam, por outro lado, que seja provado o fato indiciário e, mais ainda,
possibilita que o contribuinte demonstre a não ocorrência do fato gerador deste mesmo
imposto de renda.
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.278 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.723805/2011-80

Neste caso, não houve acréscimo patrimonial a descoberto (como provar a efetiva
existência de dinheiro em mãos?) e, pelo que apurou a própria Fiscalização (ausência de
rendimentos suficientes) não existiu dinheiro algum em posse do contribuinte. O que
ocorreu foi um erro de fato, informado a tempo pelo contribuinte â Fiscalização. Tal
erro jamais poderia ser considerada prova indiciária suficiente a lastrear lançamento de
ofício.
Os erros de fato das declarações anuais de ajuste foram informados pelo contribuinte à
Fiscalização (petição de 26 de julho de 2010), assim, não poderiam ser simplesmente
desconsiderados. Esta é a jurisprudência do CARF
(...)
(...)
A necessidade de o Fisco provar os fatos indiciários e a questão do ônus da prova nas
hipóteses legais do artigo 32 , §1Q , da Lei 7.713/98 ou o artigo 55, XIII do RIR/99,
também já motivou julgamento favoráveis aos contribuintes:
(...)
Não resta dúvida, assim, que o acusador deve colacionar provas suficientes de suas
afirmações (variação patrimonial a descoberto - "dinheiro em mãos"), sob pena de
nulidade do auto de infração ou lançamento.
(...)
Em face da ausência de prova da variação patrimonial, fato indiciário essencial ao
manejo da presunção legal previsto no artigo 3o, §1o , da Lei 7.713/98 e no artigo 55,
XIII do RIR/99, que seja anulado o auto de infração.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
De conformidade com a peça vestibular do feito, a lavratura do presente auto de
infração se deu em virtude da omissão de rendimentos tendo em vista realização de gastos não
respaldados por rendimentos declarados/comprovados, ou seja, acréscimo patrimonial a
descoberto.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, que estabeleceu a tributação pelo regime de caixa,
em seus artigos 1°, 2° e 3°, “caput”, e §§ 1° e 4°, dispõe que:
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.278 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.723805/2011-80

Art. 2 ° O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3 °- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° e 14 desta Lei.
§ 1°- Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§`4°- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para incidência do
imposto. o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(grifamos)
Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de
sua base de cálculo, os arts. 43 e 44, do Código Tributário Nacional rezam que:
Art 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
,.
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44 - A base de cálculo do imposto é o montante, real arbitrado ou presumido da
renda ou dos proventos tributáveis
(grifo nosso)
Vale reproduzir, outrossim, o inciso XIII, do art. 55, do Regulamento do Imposto
de Renda consubstanciado no Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (vigente a época dos fatos
geradores):
Art. 55. São também tributáveis (Lei in” 4.506, de 1964, art. 26, Lei .n° 7. 713, de 1988,
art. 3”, § 42 e Lei n° 9.430, de 1996, arts 24, § 22 inciso IV, e 70, § 3°, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa fisica, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
Pela análise dos supracitados dispositivos legais, conclui-se que o pressuposto
para a ocorrência do fato gerador é o beneficio do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer
titulo, consubstanciado na aquisição de disponibilidade juridica de renda ou de proventos de
qualquer natureza, sendo que a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, que enseja a
caracterização de omissão de rendimentos, concretiza o fato gerador do imposto de renda.
Neste tipo de autuação, é feita uma analise do fluxo financeiro do sujeito
passivo, no qual se busca conhecer todas as origens dos recursos (e sua natureza jurídico-
tributária) que suportaram a aplicação deles nos gastos.
O recorrente sustenta que o dinheiro informado como “reservas em mãos” em
31/12/2006, não existiu e decorreu de erro de fato no preenchimento da declaração.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.278 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.723805/2011-80

Assim sendo, uma vez que o contribuinte simplesmente repisas as alegações da
defesa inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado e documentos
acostados aos autos, in verbis:
9. O contribuinte argumenta que o “dinheiro em espécie” não existia. Foi um equívoco
tê-lo feito constar da declaração de bens. Mas o erro só ocorreu com as reservas em
mãos em 31/12/2006, pois, sob a mesma rubrica, o valor de R$ 98.952,90, em
31/12/2005, não foi questionado. Obviamente, o valor no início do ano é considerado
como origem, favorecendo o contribuinte. Foi pedida a correção do alegado “erro de
fato” na resposta (fl. 724) ao “Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 113/2011”.
A Fiscalização não aceitou excluir o valor porque: (i) não é cabível a retificação de
declaração após o início da ação fiscal, quando o contribuinte perde a espontaneidade e,
(ii) embora reconheça ser de difícil comprovação o valor em dinheiro, “é absolutamente
inaceitável que o contribuinte, somente ao final do procedimento fiscal, ao verificar que
sua informação implicava variação patrimonial a descoberto, venha a alegar a
inexistência do “dinheiro em espécie” declarado, sem que qualquer elemento de prova
seja por ele apresentado”.
9.1 De fato, é difícil a prova da existência de dinheiro em espécie em poder do
contribuinte. Mas não é impossível e nem isso não é problema da Fiscalização. A
declaração de ajuste anual, da qual a declaração de bens e direitos é componente, deve
corresponder à expressão da verdade. Assim, salvo prova de ter sido cometido um erro,
os dados nela contidos são verdadeiros. O Fisco não é obrigado a exigir a prova de um
dado cuja computação é desfavorável ao contribuinte. A inversão do ônus da prova em
desfavor do contribuinte recai sobre a origem dos recursos que justificam o acréscimo
patrimonial e não sobre as aplicações e destinações dadas a tais recursos. Ao Fisco
caberia provar a aplicação de recursos que não fosse declarada pelo contribuinte. Os
valores que ele mesmo declarou terem sido aplicados podem ser aceitos sem discussão,
a menos que a informação seja comprovadamente viciada. Não é esse o caso. Pode ser
verdade ou não a existência do dinheiro em espécie no patrimônio do contribuinte. Mas
não cabe ao fiscal prová-la para só assim poder considerá-la. No caso em lide, o
contribuinte só levantou o suposto erro depois que notou o prejuízo que lhe causou a
informação inserida em sua declaração.
10. Vale registrar que o defendente tenta em sua impugnação fazer uma inversão do
entendimento da jurisprudência administrativa. E faz isso duas vezes. Primeiro quando
traz julgados que concluem pela impossibilidade de aceitação do “dinheiro em espécie”
como origem de aplicações posteriores, sem que a existência de tal quantia seja
cabalmente comprovada. A prova, nesta situação, é exigida para validar a origem, não
para a aplicação, conforme se pode notar da dicção cristalina do acórdão que repetimos
a seguir:
(...)
10.1 A outra interpretação equivocada diz respeito ao erro de fato. Aqui, o contribuinte
reproduz julgado concluindo que não pode prosperar lançamento baseado em erro.
Porém, em nenhum momento do caso em lide o erro foi provado, e, vale mais uma vez
lembrar, a prova de ter havido o equívoco ao fazer constar o dinheiro em espécie caberia
ao contribuinte que a alega.
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas.
Cabe, portanto, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em sua declaração de rendimentos, sob pena de não serem aceitos pelo Fisco. Essa
prova deve, evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos, de modo a
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.278 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.723805/2011-80

comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos declarados, o que não ocorreu nos presentes
autos.
Assim, concluímos não haver reparos a serem feitos no presente lançamento no
que tange à constatação de Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 1103
DF CARF MF
Original